Tribunal: TJPA
Processo: 0092180-33.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0092180-33.2015.8.14.0070

APELANTE: JOSIVALDO LIMA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06 E ART. 349-A DO CPB.
1)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL PARA O
DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
– IMPROCEDÊNCIA. Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, verifica-se
a presença de circunstância judicial negativa, apta a justificar o
quantum
fixado na primeira fase da dosimetria. (Súmula nº 23 do TJPA).
2)
DE OFÍCIO, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO
CRIME DE FAVORECIMENTO REAL
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PENA. Pena de 02 (dois) meses de detenção, com sentença transitada em julgado para a acusação em 07/02/2018.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento,
PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JOSIVALDO LIMA DIAS, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o
condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e pelo crime de favorecimento real (art. 349-A) à pena de 02 (dois) meses de detenção.

Em suas razões, a defesa pugna pela redução da pena-base do delito de tráfico de drogas, sustentando que sua exasperação foi fundada em motivos genéricos e elementares ao tipo penal. Ao final, requer o prequestionamento das matérias aduzidas, visando eventual interposição de recurso às Instâncias Superiores.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença.

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo ministerial, tão somente para adequação das fundamentações sopesadas pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que no dia 25/09/2015, por volta das 14h10, a equipe da Polícia Militar estava realizando ronda de rotina próximo ao Portal da cidade de Abaetetuba quando avistaram os acusados JOSIVALDO LIMA DIAS, ora apelante, e RAILSON DOS SANTOS PEREIRA em uma motocicleta Honda CG 150 FAN, Placa OBY-1451, cor vermelha, conduzida por Railson, e determinaram que eles parassem o veículo.

A Polícia Militar realizou a revista nos denunciados e foi localizado dentro da bermuda do acusado JOSIVALDO, que estava como carona na moto, 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, 04 (quatro) carregadores de celular, 01 (um) fone de ouvido, 04 (quatro) aparelhos celulares, sendo três da marca LG e um da marca Sony. A equipe policial deu voz de prisão aos denunciados e os encaminharam à DEPOL para lavratura do flagrante.

Na fase inquisitorial, o denunciado Josivaldo Lima Dias, negou a prática delitiva do tráfico de drogas, porém, informou que os aparelhos celulares seriam levados ao CRRAb. O denunciado Railson dos Santos Pereira, negou a prática dos ilícitos e declarou que estava realizando apenas o transporte do primeiro denunciado, uma vez que é moto taxista.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 6082297)

Após a instrução, o juízo sentenciante absolveu
por insuficiência de provas
RAILSON DOS SANTOS PEREIRA,

ao passo que

condenou
JOSIVALDO LIMA DIAS

como incurso nos delitos do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 349-A, do CPB (ID 6082289).

1)

REFORMA DA PENA-BASE REFERENTE AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

A defesa insurge-se contra a dosimetria aplicada, pelo delito de tráfico de drogas, requerendo, tão somente, a redução da pena basilar, sustentando que o juízo sentenciante utilizou-se de argumentos genérico.

Da análise do édito condenatório, verifica-se na fundamentação atinente à negativação dos vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Todavia, após a reavaliação do art. 59 do CPB, em conjunto com as descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006
[1]
, vê-se que a quantidade
da substância vulgarmente conhecida como maconha, pesando 52 g (cinquenta e duas gramas), constitui elemento apto à exasperação da pena basilar, nos termos do que autoriza o art. 42 da Lei de Entorpecentes
[2]
,
razão pela qual se mantém a sanção basilar em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, mantém-se a redução da pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa,
restando provisoriamente estipulada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de aumento, não tendo sido reconhecida a minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei de Drogas, ressaltando-se a existência de condenação com trânsito em julgado em 06/02/2015 em desfavor do apelante, ex-vi autos n.º
0000100-21.2013.8.14.0070
,
a reprimenda restou definitiva e inalterada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em observância ao
quantum
de pena definitiva, preserva-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

2)

DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO DELITO DE FAVORECIMENTO REAL

Relativamente ao delito de favorecimento real, disposto no art. 349-A do CPB, urge analisar, de ofício, a questão de ordem pública referente à prescrição da pretensão punitiva do Estado.

In casu
, afere-se a prescrição a partir da pena corporal cominada em concreto, 02 (dois) meses de detenção, nesse contexto, transcorrido o prazo de 03 (três) anos, conforme preconiza o art. 109, inc. VI, do CPB, desde o último marco interruptivo, qual seja, o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 07/02/2018, impõe-se a medida de
prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento da matéria, ressalte-se que toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,
porém, de ofício, declaro, desde já, extinta a punibilidade do apelante em relação ao delito de favorecimento real, disposto no art. 349-A do CPB
, em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 13/12/2023